Tribunal: TJDFT
Processo: 0749003-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA VIA SREI. PRESCINDIBILIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. EMOLUMENTOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Nas disposições do Provimento 89/2019 do Conselho Nacional de Justiça, o Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis (SREI) tem como objetivo a universalização das atividades de registro público imobiliário, a adoção de governança corporativa das serventias de registros de imóveis e a instituição do sistema de registro eletrônico de imóveis previsto no art. 37 da Lei n. 11.977/2009.

2. A pesquisa pode ser realizada pelo próprio interessado, mediante pagamento de emolumentos, contrario sensu à isenção dispensada no art. 25 do Provimento Extrajudicial 59/2023 do TJDFT.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.